Tribunal: TJDFT
Processo: 0738388-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738388-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUÍS CARLOS LEAL DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. PREVISÃO NO DISPOSITIVO EXEQUENDO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 2. É cediço que a coisa julgada consubstancia instituto constitucional, cujo escopo reside em conferir-se segurança e certeza às relações jurídicas, ex vi do artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal de 1988. 3. Em respeito à coisa julgada material, a verba em comento deve ser calculada até a data do seu restabelecimento, assim como fixado no título executivo judicial. 4. O título executivo não dispôs como limitação temporal a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou o artigo 489, §3o, e 504, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido o período de 1o de janeiro de 1996 a 27 de abril de 1997 como os marcos inicial e final da condenação, conforme definido na sentença de constituição do título judicial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar o argumento do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 489, §3o, e 504, inciso I, ambos do CPC, pois o colegiado não se pronunciou acerca de tais preceitos, embora tenha sido manejados embargos declaratórios. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Igualmente não merece transitar o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, incisos XXXVI, e 93, inciso IX, todos da CF, apesar de serem opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Caso fosse possível ultrapassar as mencionadas barreiras, ainda assim os apelos especial e extraordinário não deveriam transitar, pois a turma julgadora, em respeito ao título judicial transitado em julgado, manteve o pagamento do auxílio-alimentação desde janeiro de 1996 até a data do seu restabelecimento, ou seja, até o mês de abril de 2002. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelos verbetes sumulares 7 do Superior Tribunal de Justiça e 279 do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015